Tribunal: TJSP
Processo: 0004280-36.2010.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - VALORES EM ATRASO - SUSPENSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE NO PERÍODO CONCOMITANTE COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA - MESMA CAUSA INCAPACITANTE - PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL.
"No caso concreto não são devidas parcelas do auxílio-acidente no período de 07/10/2008 a 31/01/2009 ante a constatação de que o exequente percebeu auxílio-doença em tal lapso temporal em razão da mesma

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - VALORES EM ATRASO - SUSPENSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE NO PERÍODO CONCOMITANTE COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA - MESMA CAUSA INCAPACITANTE - PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL.
"No caso concreto não são devidas parcelas do auxílio-acidente no período de 07/10/2008 a 31/01/2009 ante a constatação de que o exequente percebeu auxílio-doença em tal lapso temporal em razão da mesma causa incapacitante. Previsão no título judicial exequendo".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033757
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004280-36.2010.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado ROBSON DOS SANTOS
BUENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente), CYRO BONILHA E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0004280-36.2010.8.26.0625
Voto no 33.539
Apelação Cível no 0004280-36.2010.8.26.0625 - Voto no 33.539
Comarca: TAUBATÉ - 4a VARA CÍVEL
(Proc. 0004280-36.2010.8.26.0625)
Apelante: INSS
Apelado: ROBSON DOS SANTOS BUENO
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - VALORES EM ATRASO -
SUSPENSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE NO PERÍODO
CONCOMITANTE COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO-
DOENÇA
-
MESMA
CAUSA
INCAPACITANTE
-
PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL.
“No caso concreto não são devidas parcelas do auxílio-acidente
no período de 07/10/2008 a 31/01/2009 ante a constatação de
que o exequente percebeu auxílio-doença em tal lapso
temporal em razão da mesma causa incapacitante. Previsão no
título judicial exequendo”.

Apelação provida em parte.
O INSS opôs os presentes embargos à execução que lhe é
movida por Robson dos Santos Bueno aduzindo, em síntese, que a conta de
liquidação ofertada pelo exequente, ora embargado, no valor total de
R$115.673,72, válida para fevereiro de 2010 (ver cópia nas fls. 28/30) não
pode prevalecer porque: a) equivocada a renda mensal inicial apurada; b)
aplicou-se o indevido critério do Recurso de Revista 9.859/74 na apuração
dos valores; c) não foram deduzidos os valores pagos a título dos auxílios-
doença concedidos em razão da mesma causa. Aponta como devido o importe
de R$4.734,69 (fls. 46/49).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0004280-36.2010.8.26.0625
Voto no 33.539
Apelação Cível no 0004280-36.2010.8.26.0625 - Voto no 33.539
O exequente apresentou impugnação sustentando sua conta (fls.
54/59).

A Contadoria Judicial elaborou cálculo comparativo (fls. 85/87).
Sobreveio a r. sentença que, “rejeitando” os embargos, ordenou o
prosseguimento da execução pelo montante apurado pela Contadoria Judicial
no importe de R$88.001,55 (fls. 116/117).
Inconformado, apela o INSS pugnando pela reforma da r.
sentença. Insiste, em suma, na dedução dos valores recebidos pelo autor a
título de auxílio-doença concedido em razão da mesma moléstia que ensejou
o auxílio-acidente (fls. 119/127).
O exequente ofereceu resposta (fls. 140/144).
Ao que consta, condicionado pelo Juízo singular o recebimento
da apelação ao recolhimento do porte de remessa e retorno conforme previsão
da Lei de custas, interpôs o INSS agravo de instrumento aqui não conhecido,
sobrevindo, entretanto, decisão do Superior Tribunal de Justiça que em sede
de recurso especial revogou a exigência da despesa apontada (ver fls. 128/138
e 150).
É o relatório.
Vê-se que a controvérsia trazida à apreciação pelo INSS nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0004280-36.2010.8.26.0625
Voto no 33.539
Apelação Cível no 0004280-36.2010.8.26.0625 - Voto no 33.539
razões da apelação tem por objetivo a dedução, no cálculo de liquidação, dos
valores recebidos pelo exequente a título dos auxílios-doença NB
31/131.871.115-8, pago no período de 04/12/2003 a 31/08/2008, e
91/532.505.523-9, pago no período de 07/10/2008 a 31/01/2009 (ver
extratos nas fls. 34/37).
De pronto, observo que o auxílio-acidente ora objeto da
execução foi concedido em razão de lesão incapacitante no cotovelo direito
(ver cópias da r. sentença e do Acórdão que formaram o título judicial - fls.
09/20).
Da análise das demais provas presentes nos autos, extrai-se que,
quanto ao primeiro auxílio-doença, consta apenas o CID M77 - Outras
entesopatias (ver fls. 34/36), o que é bastante genérico e, justamente por isso,
não é possível afirmar ter o auxílio-doença concedido se dado por lesões no
cotovelo direito, de sorte que descabe aqui acolher eventual óbice à
cumulação.
Não obstante, quanto ao segundo auxílio-doença, além de lesões
no ombro direito, também é clara a menção de dores no cotovelo direito, o
que implica suspensão do pagamento do auxílio-acidente no período
correspondente, como determinado, a propósito, expressamente no título
judicial (ver fls. 19 e 68).
Logo, a hipótese é de provimento em parte da apelação do INSS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0004280-36.2010.8.26.0625
Voto no 33.539
Apelação Cível no 0004280-36.2010.8.26.0625 - Voto no 33.539
para, na Origem, ordenar a retificação pela Contadoria Judicial do cálculo
juntado nas fls. 85/87, tão só mediante exclusão das parcelas do auxílio-
acidente no período de 07/10/2008 a 31/01/2009, mantidos inalterados todos
os demais elementos da conta.
Retificado o cálculo com a aferição do montante devido até
setembro de 2010, o passo seguinte será a requisição do pagamento via
precatório, evidentemente.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento à
apelação nos termos e para os fins supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator